Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009399-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FABIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 019.713.411-42 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
FABIANA SILVA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA - PERÍCIA MÉDICA -
IMPUGNAÇÃO DA PERITA NOMEADA JUDICIALMENTE - SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A nomeação de perito é ato discricionário do juiz, que deve recair sobre profissional de sua confiança, cabendo ao magistrado avaliar a idoneidade do expert e eventuais causas de impedimento ou suspeição.

2. O fato de o perito elaborar laudos com conteúdo semelhante não configura, por si só, causa de suspeição ou parcialidade, tratando-se de prática corriqueira na seara médica.

3. O juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios dos autos.

4. Inexistindo evidências de parcialidade ou comprometimento da imparcialidade da perita nomeada, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação da parte requerida de substituição da perita.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação de Obrigação e Fazer /c Reparação de Danos n.o 1011381-76.2023.8.11.0041

ajuizada por
FABIANA SILVA DE OLIVEIRA
,
contra a decisão que
REJEITOU a impugnação formulada pela requerida UNIMED CUIABÁ que pretendia a declaração de suspeição da perita nomeada (Dra. Mairy Noce Brasil), em face da sua imparcialidade com a opinião técnico assistencial divergente das operadoras de planos de saúde.

Em síntese, sustenta a recorrente que
se trata de ação de obrigação de fazer que objetiva o custeio pela requerida/agravante de procedimentos cirúrgicos reparadores “(cirurgia de abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, lipoaspriração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamaria bilateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de coxoplastia bilateral e cirurgia de flancoplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica)”, bem como os materiais médicos e serviços hospitalares.

Alega que no saneamento do feito, restou determinada a produção da prova pericial técnica postulada pela parte requerida e pela autora, sendo nomeada para tanto, a perita médica, Dra. MAIRY NOCE BRASIL.

Aduz que apresentou impugnação fundamentada na suspeição da perita nomeada, Dra. Mairy Noce Brasil, sob o argumento de que: • A perita adota modelo padronizado em seus laudos periciais, repetindo conclusões idênticas em casos distintos, o que compromete a individualização da prova técnica. • Em todos os laudos por ela elaborados, a perita afirma reiteradamente que “o médico assistente é quem deve decidir sobre a melhor terapêutica, pois ele avalia a necessidade individualizada de cada paciente, e não o plano de saúde, que é orientado pelo interesse econômico”, demonstrando clara parcialidade. • A referida conduta fere os princípios da imparcialidade e impessoalidade, violando disposições do Código de Processo Civil e do Código de Ética Profissional dos Peritos.

Assevera que os laudos elaborados pela Perita expressam sua opinião, sem utilizar de quaisquer elementos de prova e sem apresentar qualquer embasamento técnico ou fático, comportamento indevido e contrário às obrigações do Perito previstas no art. 473 do CPC e artigo 25, incisos II e III, do Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil.

Salienta a possibilidade de reconhecimento da suspeição da Perita nomeada, antes que seja realizada a perícia, pois certamente seguirá a mesma linha de todas as perícias cujos laudos seguem em anexo, onde a Perita adota posição com clara animosidade à agravante, em detrimento do seu dever de imparcialidade.

Por fim, requer-se a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para evitar a realização da perícia com profissional suspeito, com a nomeação de novo perito para condução da perícia, garantindo imparcialidade e fundamentação técnica. No mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
277837374
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
278426394
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde individual/familiar fornecido pela requerida/agravante, sob no 0056 0151253000013, sendo diagnosticada com
“
obesidade severa (grau III)”, ocasião em que pesava 100 kg, e fazia sofrer uma série de limitações físicas.

Consta dos autos que, em razão da perda de peso (46kg), após a realização de cirurgia bariátrica, o médico responsável pelo tratamento, Dr. Marcel Noronha Gonzaga – CRM-MT 8721 indicou os seguintes procedimentos cirúrgicos, conforme laudo de ID 113815126 – autos de origem:

“A paciente acima foi atendida em consulta médica, na data de 28 de fevereiro de 2023, sendo avaliado por mim e com diagnostico prévio de obesidade severa (grau III) há aproximadamente 1 ano e 6 meses. Na época, pesava 100 quilos, altura de 1,58metros e índice de massa corpórea (IMC) de 40,06 kg/m2. [...]

Como consequência da grande perda ponderal, possui quadro clínico de deformidade abdominal por excesso de pele e diástase e músculos reto-abdominais, típica dos pacientes ex-obesos, mamas com ptose (grau 3) e flacidez cutânea severas. Apresenta também, dermolipodistrofia severa em regiões de abdome, dorso, flancos, quadril e face interna das coxas. Ainda, refere quadros episódicos de dermatite infecciosa, em dobras e pele de abdome e das mamas.

Apresenta também, queixas de cunho psicológico relacionado ao quadro, com crises de ansiedade e depressão recorrentes.

[...]

Portanto, diante do que foi exposto nos parágrafos anteriores, existe uma grande urgência na realização das cirurgias reparadoras citadas, tendo em vista que a demora na realização destas cirurgias poderá ocasionar o agravamento das infecções cutâneas descritas (dermatites bacterianas e/ou fúngicas), alterações na marcha do paciente com consequências em seu equilíbrio postural e alterações na sua coluna vertebral podendo gerar sequelas permanentes (incapacidade de movimentação, por exemplo). Além disso, a demora na realização do tratamento cirúrgico destes pacientes pode gerar um agravamento do seu quadro psicológico/psiquiátrico gerando um quadro de incapacidade funcional importante e uma brutal queda na sua qualidade de vida global (bem estar psicossocial) [...].

Assim sendo, a paciente tem indicação de operar com brevidade máxima as cirurgias reparadoras solicitadas ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.
”

Ao requerer o custeio da cirurgia junto ao plano de saúde, os procedimentos foram negados, ao argumento de que não constam do rol da ANS.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o custeio do tratamento.

Ao decidir, a magistrada Dra. Ana Paula V. C. Miranda, deferiu a tutela antecipada de urgência antecedente e determinou à ré que autorize e custeie, no prazo de cinco dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos, nos exatos termos no relatório médico, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós-procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao sanear o processo, o magistrado
Dr. Gleidson O. G. Barbosa
deferiu a produção da prova pericial técnica postulada por ambas as partes e nomeou, independentemente de termo de compromisso, na forma dos artigos 466 e 473, ambos do CPC, a perita médica Dra. MAIRY NOCE BRASIL, médica especializada em Medicina Legal e Perícia Médica, com endereço profissional na Rua G, n. 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, Cuiabá/MT, e e-mail mairy@terra.com.br.

Ainda determinou, que em 15 dias, contados da intimação da presente decisão de nomeação, as partes devem formular quesitos, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como, querendo, indicar assistente técnico, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC.

A parte requerida apresentou petição, postulando pela substituição da perita nomeada (ID 167280009).

Na decisão de ID 186166905, o magistrado REJEITOU a impugnação formulada pela requerida UNIMED CUIABÁ e manteve a decisão proferida, por seus próprios fundamentos.

Dessa decisão, recorre a empresa requerida.

Pois bem.

Cediço que a nomeação de perito é ato discricionário do juiz, que deve recair sobre profissional de sua confiança para auxiliá-lo na elucidação das questões técnicas envolvidas na causa.

Nesse sentido, cabe ao magistrado avaliar a idoneidade do expert nomeado, bem como eventuais causas de impedimento ou suspeição.

No caso em tela, a agravante não logrou demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de qualquer hipótese legal de suspeição da perita nomeada, nos termos do art. 467 do Código de Processo Civil.

Salienta-se que o fato de a expert elaborar laudos com conteúdo semelhante não configura, por si só, causa de suspeição ou parcialidade, pois trata-se de prática corriqueira na seara médica, em que determinados procedimentos e conclusões tendem a se repetir quando os quadros clínicos apresentam características análogas.

Ademais, não se pode olvidar que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos, nos termos dos artigos 371 e 479, ambos do CPC.

Por outro lado, a alegação de que a perita emite opinião pessoal ao afirmar que "
o médico assistente é quem deve decidir sobre a melhor terapêutica
" não encontra respaldo na jurisprudência pátria.

Com efeito, é entendimento assente nos Tribunais Superiores que o plano de saúde não pode limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de violação ao princípio da integralidade do atendimento e ao Código de Ética Médica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1345913 PR 2018/0207123-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)

Portanto, a afirmação da expert no sentido de que o médico assistente é quem deve decidir sobre a terapêutica adequada não configura opinião pessoal, mas, sim, manifestação respaldada na legislação e jurisprudência.

Destarte, não havendo evidências de parcialidade ou comprometimento da imparcialidade da perita nomeada, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação formulada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025